Tribunal: TJDFT
Processo: 0735575-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. VALOR INFERIOR À DÍVIDA. ABATIMENTO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem móvel alienado fiduciariamente, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme se depreende do artigo 835, XIII, do CPC.

2. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor. Entretanto, os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato relativo ao bem móvel podem ser objeto de penhora.

2.1. Com efeito, não incidindo constrição judicial sobre o bem propriamente dito, mas sobre direitos pessoais do devedor fiduciante, a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente se amolda os preceitos de aquisição com restrição ao direito de propriedade.

3. Muito embora a execução seja realizada no interesse do credor e a penhora possa incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, não se levará a efeito constrição judicial quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

4. Na hipótese dos autos, os valores constritos não são irrisórios, porquanto ainda que inferior, o montante reduz o valor da dívida perseguida, que segue se atualizando monetariamente. Assim, mostra-se devida a penhora sobre os direitos relativos ao bem imóvel.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.